Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725584-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON MAIA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, UNESBA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASILIA S.S. LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Intime-se Wanderson Maia Nascimento para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator